Tribunal: TJDFT
Processo: 0052125-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052125-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CICERO LINHARES, CLIO STANCIOLI DE FARIA, ISAIAS SILVEIRA, MARIO CESAR LUZ FERREIRA, OSMILDA FIRMO DA COSTA, PAULO ANTONIO SOARES COTTA, PAULO SERGIO BENATTI, ANTONIO CARLOS DE REZENDE DESPACHO Na petição de ID 64118918, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A requer a homologação da proposta de acordo aceita pelos recorridos MARIO CESAR LUZ FERREIRA (ID 63520890) e PAULO ANTONIO SOARES COTTA (ID 64027138), manifestando a renúncia ao recurso em relação aos referidos poupadores. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante às partes acima mencionadas, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não fizeram acordo, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial, nos termos do despacho de ID 12551927. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024